Tribunal: TJMT
Processo: 1019248-96.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019248-96.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CONYE MARIA DA SILVA BRUNO - CPF: 293.277.331-34 (APELANTE), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL NA MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE DESDE QUE PACTUADA – PRECEDENTES – JUROS REMUNERATÓRIOS –
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada, como ocorreu no caso dos autos.

“
[...] É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”
(REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1019248-96.2018.8.11.0041

APELANTE:

CONYE MARIA DA SILVA BRUNO

APELADO:

BANCO J. SAFRA
S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONYE MARIA DA SILVA BRUNO
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT,
MM. Juiz
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO J. SAFRA
S/A
,
julgou procedente o pedido, com fundamento no § 1º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, para consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do demandante, ora apelado, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
.

Inconformada, a apelante se insurge arguindo preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que o
decisum
não apreciou os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, uma vez que suscitou exatamente circunstâncias de fato e de direito que afastam o reconhecimento da mora, o que é imprescindível à demanda de busca e apreensão fundada no Dec.-lei nº. 911/69.

Aponta que houve descaracterização da mora ante existência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios sob taxa distinta da pactuada no contrato, assim como pela incidência de capitalização diária.

Sustenta, ainda, a ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios fixados no contrato, o que impõe reconhecer a cobrança de comissão de permanência sob a signa de “juros remuneratórios” que, além de capitalizados diariamente, foram cobrados sob a absurda taxa de 10,21% ao mês.

Com base no que expôs,
pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença pelos vícios indicados, alternativamente, que seja reformada a sentença em razão da cobrança de valores indevidos, o que descaracteriza a mora, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenando a instituição financeira à restituição do bem ou o pagamento previsto no §6º do art. 3º do DL nº. 911/69, sem prejuízo das perdas e danos, bem como para arcar com as custas do processo e honorários de sucumbência (Id 39834400).

Contrarrazões ofertadas no Id 39834394, com impugnação a concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela impossibilidade de revisão contratual na presente ação de busca e apreensão.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, em detida análise dos autos, verifica-se pela situação fática posta nos autos que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido da assistência judiciária gratuita, nem mesmo por estar a apelada sendo patrocinada por procurador particular, já que o novel CPC expressamente não afasta o deferimento da benesse em tais casos, consoante observa-se do art. 99, §4º, CPC/15
[1]
.

Dessa forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Em tempo, de se consignar que concessão dos benefícios da justiça gratuita foram deferidos à apelante, por ocasião da interposição do RAI nº. 1011447-58.2018.8.11.0041
.

Assim, acolho o pedido de Id 42200464 e
defiro
nesta fase recursal os benefícios da gratuita da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença, tenho que será melhor analisada junto ao mérito propriamente dito, uma vez que os argumentos se infirmam quanto ao reconhecimento da mora.

Infere-se que na origem o
BANCO J. SAFRA
S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
CONYE MARIA DA SILVA BRUNO
onde alega que concedeu financiamento no valor de R$45.743,52 (quarenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas, no valor de R$952,99 (novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), cada, com vencimento inicial em 22/10/2017 final em 22/09/2021, mediante Contrato de Financiamento nº. 145016454, com garantia fiduciária, do veículo MARCA: FIAT, MODELO: PALIO ATTRAC 1.0 8V 4P FLEX, CHASSI: 9BD19627NH2302753, COR: VERMELHO, ANO: 2017/2017, PLACA: QCO3168 RENAVAM: 01130790913.

Acrescentou que a requerida tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 22/04/2018 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

A liminar requestada foi deferida pelo Magistrado
a quo
, e em sede de contestação, a requerida argumentou a existência de abusividade/ilegalidade nas cláusulas contratuais, especialmente na cobrança de juros remuneratórios, capitalização diária e encargos moratórios ilegais, que culminariam com o afastamento da mora.

O magistrado sentenciante, entendendo inexistente qualquer ilegalidade/abusividade
, declarou consolidado nas mãos do autor, o domínio e posse do bem, tornando definitiva a apreensão liminar
.

Pois bem. No tocante a incidência de juros remuneratórios, da análise do contrato apresentado no Id 39834296, verifica-se que a taxa de juros efetiva – mensal, restou avençada em 1,76% (um virgula setenta e seis por cento), conquanto a taxa de juros efetiva – anual restou pactuada em 23,24% (vinte e três virgula vinte e quatro por cento).

Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil, verifica-se que a média de marcado para o período referenciado na contratação restou fixado em 2,029% - mensal e 27,76% - anual (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
).

Assim, em análise das razões despendidas pela apelante, nada há a prover, revelando-se admissível a taxa fixada, por absoluta ausência de comprovação de sua abusividade.

Inclusive em julgamento repetitivo, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses (REsp 1.061.530 - RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi), vejamos:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
”

No que concerne a capitalização de juros, já não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

A respeito da matéria, confira-se a orientação emanada consubstanciada nas seguintes Súmulas:

“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000” (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”

Portando, constatando-se ter restado devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, não há falar em abusividade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).
2. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. 3. O reconhecimento da validade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) implica a caracterização da mora.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp: 1638011 MS 2019/0370964-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
REVISÃO DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PREVISÃO NO CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MP nº 2.170-36/2001 – SÚMULA Nº 539 DO STJ
– JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA –
PERCENTUAL QUE NÃO DESTOA DA FLUTUAÇÃO DA TAXA DO MERCADO – ENCARGO MANTIDO – POSSIBILIDADE DE APRESTAR PEDIDO RECONVENCIONAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS – AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DE QUE HOUVE VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ – Súmula nº 539 – Segunda Seção – julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. “O simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3. “Tendo em vista as modificações que a ação de busca e apreensão sofreu desde a edição do Decreto-lei n.º 911/69, especialmente com o advento da Lei n.º 10.931/2004 e com a evolução do sistema do Código de Processo Civil, o cabimento da reconvenção na busca e apreensão corrobora a consecução da efetividade da prestação jurisdicional, garantindo a celeridade e a economia processuais, diante da resolução, em um mesmo processo e sentença, de todas as questões relativas ao contrato de alienação fiduciária” (STJ - REsp 872.427/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007). 4. Não há óbice de que o pedido reconvencional feito nos autos da busca e apreensão seja o de prestação de contas em decorrência da venda extrajudicial do bem, porém, no caso, não consta dos autos qualquer indício de que efetivamente houve a venda do automóvel, muito menos de que isso tenha ocorrido antes ou, quando muito, no exato momento em que a reconvenção veio aos autos, tanto é que a pretensão das reconvintes se estribou no singelo argumento de que “provavelmente o Banco/requerido já alienou o bem apreendido
”.
(TJMT Apelação Cível 0026675-56.2017.8.11.0055, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/036/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA –
CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – MODALIDADE DIÁRIA – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS CONVENCIONADOS – NÃO COMPROVAÇÃO – MORA CARACTERIZADA
– SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO – RESP N. 1639259/SP – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO INCIDENTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. Se o réu não comprova a incidência de juros em percentual superior ao contratado, não cabe a alegação de que seriam excessivos. Não ocorre a descaracterização da mora se não for constatado abuso nos encargos no período da normalidade.
Quando não está evidenciado nos autos que o consumidor foi compelido a adquirir o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (venda casada), sua pactuação é lícita. Se a taxa contra a qual se insurge o apelante não incide na avença, não há valor a ser revisado e portanto inexiste interesse quanto a essa questão, o que impõe o não conhecimento do Recurso nessa parte.
” (N.U 1002531-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a sentença
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária a ser suportada pela demandada/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC/15, contudo, ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

[
1]
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020